Tribunal: TJSP
Processo: 1022442-69.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, em relação à instituição financeira endossatária mandatária, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à corré ZMC, rejeitando a pretensão indenizatória a título de perda de uma chance Pretensão à reforma manifestada pelo autor e pela corré ZMC.
Recurso da

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, em relação à instituição financeira endossatária mandatária, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à corré ZMC, rejeitando a pretensão indenizatória a título de perda de uma chance Pretensão à reforma manifestada pelo autor e pela corré ZMC.
Recurso da corré ZMC.
Pretensão à anulação que não pode ser acolhida, uma vez que válida a citação por edital levada a efeito, depois de frustradas tentativas de sua localização e de citação pessoal, inclusive, de seu representante legal.
Recurso do autor. Pretensão ao reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira. Aferição "in statu assertionis", à luz da causa de pedir deduzida. Questão (existência ou não de responsabilidade) que, portanto, é de mérito. Corréu Banco Itaú S/A que deve ser responsabilizado pelos danos experimentados pelo autor.
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato, responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula no 476 do STJ) ou praticar ato culposo próprio (REsp 1.063.474/RS, submetido ao regime do art. 539-C do CPC/1973). Caso concreto no qual o mandatário praticou ato culposo próprio, por isso que não alegou e nem provou ter verificado a existência de lastro para a emissão das duplicatas, tanto mais necessárias (alegação e prova) quando o autor peremptoriamente assevera a inexistência de relação jurídica subjacente à emissão das duplicatas.
Perda de uma chance. Alegação do autor de que "perdeu a chance de comprar um veículo para trabalhar como motorista de aplicativo" em razão da restrição creditícia. Elementos dos autos que não amparam a pretensão autoral. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, "a teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória, como na hipótese".
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022442-69.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ADAURI ALMEIDA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ZMC
UTILIDADES DOMÉSTICAS E ARMARINHOS EIRELI e Apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da corré ZMC e deram provimento em parte ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
2
Apelação n. 1022442-69.2016.8.26.0005
Voto n. 20.125
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista 1a Vara
Cível)
Apelantes
e apelados:
Adauri Almeida Miranda e ZMC Utilidades Domésticas e
Armarinhos Eireli
Apelado:
Banco Itaú S/A

MMa. Juíza:
Luciana Alcione Prata
Civil e processual. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Sentença que extinguiu o processo,
sem exame do mérito, em relação à instituição financeira
endossatária
mandatária,
e
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos em relação à corré ZMC,
rejeitando a pretensão indenizatória a título de perda de
uma chance Pretensão à reforma manifestada pelo autor
e pela corré ZMC.
Recurso da corré ZMC.
Pretensão à anulação que não pode ser acolhida, uma
vez que válida a citação por edital levada a efeito, depois
de frustradas tentativas de sua localização e de citação
pessoal, inclusive, de seu representante legal.
Recurso do autor. Pretensão ao reconhecimento da
legitimidade passiva da instituição financeira. Aferição
“in statu assertionis”, à luz da causa de pedir deduzida.
Questão (existência ou não de responsabilidade) que,
portanto, é de mérito. Corréu Banco Itaú S/A que deve
ser responsabilizado pelos danos experimentados pelo
autor.
O endossatário de título de crédito por endosso-
mandato, responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário
(Súmula no 476 do STJ) ou praticar ato culposo próprio
(REsp 1.063.474/RS, submetido ao regime do art. 539-C
do CPC/1973). Caso concreto no qual o mandatário
praticou ato culposo próprio, por isso que não alegou e
nem provou ter verificado a existência de lastro para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
3
emissão das duplicatas, tanto mais necessárias (alegação
e prova) quando o autor peremptoriamente assevera a
inexistência de relação jurídica subjacente à emissão das
duplicatas.
Perda de uma chance. Alegação do autor de que “perdeu
a chance de comprar um veículo para trabalhar como
motorista de aplicativo” em razão da restrição creditícia.
Elementos dos autos que não amparam a pretensão
autoral. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, “a teoria da perda de uma chance incide em
situações
de
responsabilidade
contratual
e
extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de
êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma
simples esperança subjetiva ou mera expectativa
aleatória, como na hipótese”.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO.
I. Relatório.
Adauri Almeida Miranda propôs esta demanda em face de
Banco Itaú S/A e ZMC Utilidades Domésticas e Armarinhos Eireli (cf. fls. 1/29
e emenda de fls. 30/34), aduzindo que foi surpreendido com o indevido
apontamento a protesto de duplicatas mercantis, no valor de R$ 1.450,00 cada,
emitidas em 14/7/2015 e vencidas, respectivamente, em 30/8/2015, 30/9/2015
e 30/10/2015 (cf. fls. 25/27).
Negou enfaticamente a existência de relação jurídica entre as
partes, acrescentando a possibilidade de fraude ou estelionato.
Em decorrência, defende, ainda, a perda da chance de obter
um financiamento para aquisição de um veículo que seria utilizado para
trabalhar no sistema Uber.
À luz dessa causa de pedir, o autor postulou, em sede de tutela
antecipada, a suspensão dos efeitos dos apontamentos. Ao final, pediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
4
respectiva confirmação com a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais no montante estimado de “10 vezes o valor de uma
cobrança indevida, perfazendo nos dias de hoje o valor de R$ 14.500,00 (Quatorze mil e
quinhentos reais), para cada requerido, devidamente corrigido” (sic) (fls. 10). Pediu
também a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
materiais “decorrentes da perda de uma chance de trabalho”, no exato valor pleiteado
também a título de danos morais.
O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls. 35/36).
Citado, a corréu Itaú Unibanco S/A ofereceu contestação (fls.
65/67), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que
“atuou como mero mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos
em contrato de prestação de serviços firmado com ZMC Utilidades Domesticas e Armarinhos
Eireli” (fls. 65). No mais, nega, em síntese, a existência de danos morais a serem
indenizados, alegando que o autor “não efetuou o pagamento de sua dívida no tempo e
modo contratados” e que “a notificação prévia à inscrição e ao protesto não é responsabilidade
do réu, e sim do mantenedor do cadastro de inadimplentes e do Tabelião de Protestos”.
Defende, ainda, “incabível o pedido de indenização por dano material, visto que a parte
autora não comprovou prejuízo a legitimar seu pleito, não podendo os danos ser presumidos”.
A corré ZMC Utilidades Domésticas e Armarinhos Eireli foi
citada por edital, tendo sido nomeado curador especial que apresentou
contestação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação editalícia e,
quanto ao mérito, deduziu defesa por negação geral. (fls. 117/121).
Colhida a réplica (fls. 125/131), as partes manifestaram o
desinteresse na produção de provas (fls. 141 e 142).
Na sequência, sobreveio a sentença que extinguiu o processo,
sem resolução de mérito, em relação à instituição financeira, nos termos do
disposto no artigo 485, inciso VI do CPC, acolhendo a preliminar aventada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
5
contestação, além de condenar o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
E julgou procedente em parte os pedidos em relação à corré ZMC Utilidades
Domésticas e Armarinhos Eireli, condenando-lhe ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00, “tornando definitiva a tutela
antecipada para declarar a inexigibilidade dos títulos e consequente cancelamento do protesto e
seus efeitos referente ao títulos DP8152/2 DP/8152/4, DP/8152/3 no valor de R$
1.450,00 cada”. Demais disso, assim consignou quanto aos ônus da sucumbência:
“Em razão da sucumbência e considerando que a autora decaiu em grau mínimo do pedido,
condeno o corréu ZMC Utilidades Domésticas e Armarinhos EIRELI (repres/legal Zaquiel
Moreira Chaves) ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 15% sobre o valor da condenação” (fls. 183/186).
Inconformados com a sentença, o autor e a corré ZMC
Utilidades Domésticas e Armarinhos Eireli interpuseram recurso de apelação.
O autor postula a reforma parcial da sentença, buscando a
total procedência dos pedidos. Insurge-se contra o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da instituição financeira, além de insistir na pretensão
indenizatória relativa à propalada perda de uma chance (fls. 191/198).
Em seu recurso adesivo, a corré ZMC Utilidades Domésticas
e Armarinhos Eireli repisa, em síntese, a alegada nulidade da citação por edital,
ao argumento de que não foram esgotados os meios para sua localização (fls.
208/217).
Contrarrazões a fls. 203/207, 218/224 e 227/231.
II. Fundamentação.
O recurso do autor merece ser provido em parte, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
6
o recurso da corré ZMC não merece ser provido.
II.1 Do recurso da corré ZMC Utilidades Domésticas e Armarinhos
Eireli.
No caso concreto, como constou do relatório, a corré ZMC
Utilidades Domésticas e Armarinhos Eireli reitera a tese esposada na
contestação de nulidade da citação por edital, forte na alegação de que não
foram esgotados todos os meios de localização, ressaltando a falta de expedição
de ofícios para empresa de telefonia, como se vê dos seguintes trechos: “(...)
apenas poderá haver citação por edital após esgotadas as demais formas de se localizar os
Requeridos. (...); “Verifica-se que não foram expedidos ofícios para empresas de telefonia para
tentativa de localização dos executados, o que não se pode admitir. Cabe ressaltar que no
mundo tecnológico em que vivemos, é quase impossível uma pessoa não ser detentora de aparelho
celular (...); Portanto, fácil verificar o não esgotamento de todos os meios de localização dos
Executados. Para facilitação e celeridade processual, seguem os endereços para a expedição dos
ofícios às empresas de telefonia:” (sic) (fls. 212/214).
No mais, defende a propalada nulidade, sob o entendimento
de que “a empresa possui um único sócio, Zaquiel Moreira Chaves, que foi citado por edital
às fls 177, exclusivamente na forma de pessoa jurídica” (sic) (fls. 210). Mencionando
endereço constante do documento juntado na contestação do corréu Itaú
Unibanco S/A, requer a “expedição de diligências em novos endereços do único sócio
Zaquiel (...)” (fls. 211).
Todavia, razão não lhe assiste.
De início, foram três as tentativas infrutíferas de citação da
apelante por carta em endereços diversos, conforme se verifica dos avisos de
recebimento de fls. 43, 51 e 61.
Na sequência, foi determinada a pesquisa de endereços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
7
apelante pelos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD (fls. 101), as quais
foram realizadas, porém, sem nenhum resultado nos sistemas BACENJUD e
RENAJUD (fls. 103/104). Já a pesquisa efetuada por meio do sistema
INFOJUD (fls. 102) resultou no mesmo endereço informado na inicial (Rua
Valdomiro Gonzaga Silva, n. 314, São Paulo), cuja tentativa foi infrutífera (fls.
43).
Cumpre ressaltar que na decisão de fls. 146, o MM. Juízo a
quo, considerando que “o AR de fls. 43 foi devolvido pelo motivo "não existe o número"”,
determinou a citação pessoal no endereço informado na inicial, assim como em
outro endereço constante da certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de
São Paulo (fls. 20). Demais disso, determinou a pesquisa de endereços do sócio
e representante legal da apelante (Zaquiel Moreira Chaves) pelos sistemas
INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD.
Certo é que o mandado retornou negativo (fls. 160). E as
pesquisas de endereços do representante legal foram realizadas, porém,
infrutífera a citação (fls. 161/164, 169 e 174).
Como se vê, foram, sim, determinadas e cumpridas as
diligências para tentativa de citação do sócio e representante legal da apelante.
Nesse contexto, afigurava-se viável a citação por edital.
Registre-se, ainda que, na consideração de que esta demanda
foi ajuizada em face da empresa apelante (ZMC Utilidades Domesticas e
Armarinhos Eireli), ou seja, apenas a pessoa jurídica figura como demandada,
nenhuma razão lhe assiste ao assim afirmar: “A sentença de fls. 183/186 deve ser
anulada, tendo em vista que a empresa possui um único sócio, Zaquiel Moreira Chaves, que
foi citado por edital às fls 177, exclusivamente na forma de pessoa jurídica” (sic) (fls. 210).
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara, proferidos em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
8
análogos, mutatis mutandis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL Exceção de
pré-executividade
Alegação de nulidade da citação editalícia, por não
esgotamento de diligências para sua localização em todos endereços - Pretensão
à expedição de ofícios a empresas concessionárias de serviços públicos
Requerido em local incerto e não sabido Diversas diligências realizadas na
tentativa de localização do devedor, porém, sem êxito - Hipótese em que a
citação por edital não se revelou irregular, descabendo a pretensão de
anulação citação editalícia Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo
de Instrumento n. 2134056-72.2019.8.26.0000; 13a Câmara de Direito Privado;
Des. Rel. Heraldo de Oliveira; j. 21/08/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Afastada a alegação de nulidade de citação arguida pelo Curador Especial
Inconformismo Não cabimento Realizadas diversas diligências para citação
da agravada nos endereços conhecidos e nos fornecidos pelas pesquisas
efetivadas nos autos, sem êxito - Desnecessidade de esgotar as diligências em
todos os órgãos públicos Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2099977-67.2019.8.26.0000; 19a Câmara de Direito Privado; Des.
Rel. Daniela Menegatti Milano; j. 8/8/2019)
“Apelação Embargos à execução Improcedência Nulidade da
citação por edital
Ausência - Requisitos autorizadores da citação ficta
preenchidos - Diligenciados os endereços conhecidos e também expedidos
ofícios de praxe, na tentativa da obtenção de outros, sem sucesso -
Desnecessidade de esgotamento de pesquisas em órgãos públicos diversos
Ausência de provas de que as mercadorias, referentes às duplicatas, não teriam
sido regularmente recebidas
Juntada de documentos comprobatórios do
crédito, representados por nota fiscal, triplicata, instrumento de protesto e
comprovante de entrega Exequibilidade não afastada - Decisão mantida
Recurso improvido.” (Apelação Cível n. 1004659-08.2017.8.26.0077; 19a Câmara
de Direito Privado; Des. Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; j. 9/3/2018)
Enfim, quanto ao recurso da corré, mais não é necessário a
considerar.
II.2 Do recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
9
A legitimidade ad causam deve ser aferida in status assertionis, isto
é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça asseverou
que “as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status
assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz,
nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito” (3a
Turma Recurso Especial n. 1.664.482/RJ Relatora Ministra Nancy Andrighi
Acórdão de 4 de maio de 2017, publicado no DJE de 16 de maio de 2017).
Seguindo essa orientação colhem-se, ainda, os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça: (a) 1a Câmara de Direito Público Agravo
de Instrumento n. 2213806-94.2017.8.26.0000 Relator Marcos Pimentel
Tamassia Acórdão de 22 de novembro de 2011, publicado em 4 de dezembro
de 2017; (b) 25a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2142312-77.2014.8.26.0000 Relator Edgard Rosa Acórdão de 4 de dezembro
de 2014, publicado em 11 de dezembro de 2014; (c) 29a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 0169079-61.2006.8.26.0100 Relator Reinaldo Caldas
Acórdão de 10 de novembro de 2010, publicado em 7 de dezembro de 2010; e
(d) 38a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2131497-84.2015.8.26.0000 Relator Spencer Almeida Ferreira Acórdão de 19
de agosto de 2015, publicado em 27 de agosto de 2015.
Assim, se o autor expressamente imputa aos réus (instituição
financeira e emitente das duplicatas apontadas a protesto) a responsabilidade
pelos atos ilícitos narrados na petição inicial, esses réus são partes legítimas,
ainda que afirmem a ausência de obrigação ou de responsabilidade. Isso
ocorrendo, não será caso de extinção do processo sem resolução do
mérito, por ilegitimidade passiva, mas, sim, de improcedência da
demanda (como se dará in casu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
10
Em outras palavras, se a imputação merece ou não
acolhimento é questão de mérito, que, conforme o caso, implicará o
acolhimento ou a rejeição, no todo ou em parte, do pedido autoral.
Pois bem.
Anote-se que não há dúvida de que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica às instituições financeiras, a teor do que dispõe o artigo
3o, § 2o, do diploma consumerista, assim redigido: “serviço é qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.
E a súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso concreto, o autor se insurgiu contra a inclusão
do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos
protestos de duplicatas mercantis, defendendo, em síntese, a ausência de
relação jurídica a justificar os débitos apontados, aventando,
especificamente, a ocorrência de fraude mediante indevida utilização de
seus documentos e dados pessoais por terceiro estelionatário (fls. 4 e 5,
ambas ab initio).
Certo é que a sentença tornou definitiva a tutela antecipada,
reconhecendo a inexigibilidade dos títulos para determinar “o cancelamento dos
protestos e seus efeitos”. E, em razão dos indevidos apontamentos, reconheceu
a existência de danos morais a serem indenizados.
Vale lembrar que em suas razões recursais a corré ZMC
Utilidades Domésticas e Armarinhos Eireli se dedicou apenas a defender a
nulidade da citação por edital, como ficou acima tratado e superado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
11
Desse modo, cumpre analisar as alegações autorais no que
toca à propalada responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos
morais que lhe foram causados, assim delineadas a fls. 195 (grifos não originais):
“o Banco Itaú S/A recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum
comprovante da entrega de qualquer mercadoria ou prestação de
serviços, protestou o título causando danos irreparáveis ao recorrente. (...) Entende este
peticionário que o título em questão não apresentava condições de exigibilidade, o que
demonstra claramente a atuação negligente do banco na posição de endossatário-mandatário.
Ademais, quando o endossatário que recebe, por endosso título de crédito contendo vício formal
(visto que é o caso em tela), deve responder pelos danos causados diante do protesto indevido.
Diante da argumentação supra, vez que ficou claro que as duplicatas
protestadas não foram aceitas pelo recorrente, tampouco houve prova de
entrega de mercadorias ou prestação de serviços, restando demonstrado a
negligência ou excesso de poder da instituição financeira no protesto
indevido, devendo o recorrido (Banco Itaú) ser condenado solidariamente (ZMC Utilidades
Domésticas e Armarinhos EIRELLI) em indenizar o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil
reais).” (sic).
Portanto, embora não aplicável a Súmula n. 476 do STJ (pois
não houve a prática de atos ultra vires), a controvérsia, in casu, se resolve de
acordo com o que definiu o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial n. 1.063.474/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR
ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.
NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde
por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário
ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois
da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
12
2. Recurso especial não provido.” (2a Seção Relator Ministro Luís Felipe
Salomão Acórdão de 28 de setembro de 2011, publicado no DJE de 17 de
novembro de 2011, sem grifo no original).
Alguns trechos do voto do eminente Ministro Relator
merecem destaque (negritos não originais):
“(...)
O chamado endosso-mandato, com efeito, é espécie do gênero
"endosso impróprio", constituindo cláusula pela qual o endossante constitui o
endossatário seu mandatário, especificamente para a prática dos atos
necessários ao recebimento dos valores representados no título, e para tal
desiderato transfere-lhe todos os direitos cambiais do título.
É medida de simplificação da outorga de poderes do mandante ao
mandatário, porquanto é instrumento exclusivamente cambial e se
perfectibiliza com cláusula aposta no próprio título. (...).
Assim, no endosso-mandato o endossatário não age em nome
próprio, mas em nome do endossante, razão pela qual o devedor poderá opor
as exceções pessoais que tiver somente contra o endossante, mas nunca
contra o endossatário.
Com efeito, não agindo o endossatário-mandatário em nome
próprio nos atos de cobrança da cártula, a responsabilidade perante
terceiros não decorre exatamente de sua condição de endossatário, mas sim
da posição de mandatário do credor primitivo ou decorrente de ato culposo
próprio.
2.2. Vale dizer, a responsabilidade do endossatário-mandatário não
resulta diretamente das regras de direito cambial, mas de direito civil comum,
sobretudo as aplicáveis à responsabilidade do mandatário em relação a
terceiros.
Daí por que, com acerto, tem-se afirmado na jurisprudência da Casa
que "[r]esponde o banco pelo protesto indevido da duplicata, não em face da
simples existência de endosso-mandato, mas por ter este participado para o
evento danoso com culpa apenas a ele imputável"
(...)
2.3. São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por
protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta
ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê
do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com
negligência (art. 186 do CC/2002), de que é exemplo o apontamento do
título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da
cártula ou da ocorrência de pagamento.
(...)
Consta dos autos que recebeu duplicata não aceita e sem nenhum
comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
13
assim, indicou o título a protesto.”
No caso concreto, à luz do mencionado entendimento e das
alegações das partes, forçoso o reconhecimento de que a instituição financeira
foi negligente, concorrendo com ato culposo próprio para os indevidos
protestos.
Com efeito, o Banco Itaú S/A, na contestação, não alegou e
nem provou ter verificado a existência de lastro para a emissão das
duplicatas, tanto mais necessárias (alegação e prova) quando o autor
peremptoriamente assevera a inexistência de relação jurídica subjacente à
emissão das duplicatas e, consequentemente, a inexistência de lastro.
Tratando-se de ação fundada na alegação de inexistência de
determinada relação jurídica, os réus só se forrariam à obrigação de indenizar se
tivessem alegado e provado o contrário, independentemente da definição
quanto a ser ou não aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Isto é,
tivessem os réus comprovado documentalmente a efetiva entrega e recebimento
da mercadoria objeto das duplicatas mercantis.
Especificamente no que tange ao endossatário mandatário, a
contestação de fls. 65/67 deixa claro o entendimento de que bastaria ser
endossatário mandatário para estar isento de responsabilidade, o que, como
visto, não é verdade.
Nesse contexto, impõe-se a procedência parcial da demanda,
inclusive solidariamente.
Procedência parcial da demanda porque, como bem
reconhecido na sentença, não há lugar para a condenação dos réus ao
pagamento de indenização fincada na alegação de perda de uma chance, assim
delineada na petição inicial: “Importante ressaltar a oportunidade de labor perdida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
14
não conseguir o financiamento do veículo, concomitantemente a prestação de serviços no UBER,
qual não se concretizou por conta dessa absurda negativação. Diante da perda de uma chance
em comprar este veículo para labor, bem como assinar um contrato de trabalho com a empresa
UBER, é de total responsabilidade das requeridas, vistos que diante da negativação supra,
privou o requerente de concretizar um negócio, causando-lhe um prejuízo de espécie material.”
(sic) (fls. 7).
Não passa despercebido que tal pleito foi indeferido na
sentença ao seguinte fundamento: “Afasto o pedido de indenização pela perda de uma
chance, vez que ficha cadastral de fl.32 não é apta a demostrar que houve recusa da financeira
decorrente dos protestos objeto da lide” (fls. 186).
Neste recurso, o autor afirma que “foi requerido junto à agencia
responsável pela transmissão da ficha um documento demonstrando a negativa da instituição
financeira, todavia segundo o preposto responsável, é impossível a transmissão deste documento
à particulares” e que “é notório que por conta da negativação indevida, o recorrente perdeu a
oportunidade de buscar junto à um financiamento sua recolocação laborativa através do
UBER” (sic) (fls. 196 primeiro e segundo parágrafos). No mais, reitera as
alegações no sentido de que “perdeu a chance de comprar um veículo para trabalhar como
motorista de aplicativo, e, com isso, buscar sua subsistência familiar” (fls. 196 terceiro
parágrafo).
No entanto, tais alegações certamente não têm o condão de
alterar a solução dada à causa.
Isso porque, somente tem relevância jurídica a perda de
uma chance que seja real e séria. Em outras palavras, é necessário analisar se
o autor teria uma oportunidade real de sucesso, não bastando a mera
possibilidade.
Paulo Henrique Ribeiro Garcia e Théo Assuar Gragnano
ensinam que “para ser digna de tutela, a chance perdida deve representar um interesse real e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
15
sério, muito mais do que uma simples esperança subjetiva, o que impõe ao aplicar do direito, a
valoração da incerteza contratual para legitimar o interesse aleatório” (Responsabilidade
civil pela perda de uma chance. In Responsabilidade civil. Coordenação
Alexandre Dartanhan de Mello Guerra e Marcelo Benacchio. São Paulo: Escola
Paulista da Magistratura, 2015. Página 291).
A propósito, segundo entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, “a teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade
contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta
qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória,
como na hipótese.” (AgInt nos EDcl no REsp 1145118/SP, Quarta Turma,
Ministro Rel. Marco Buzzi, j. 19/10/2017).
Cumpre, ainda, mencionar o informativo de jurisprudência n.
456 da referida Corte Superior sobre o tema:
“A teoria de perda de uma chance (perte d'une chance) dá suporte
à responsabilização do agente causador, não de dano emergente ou lucros
cessantes, mas sim de algo que intermedeia um e outro: a perda da possibilidade
de buscar posição jurídica mais vantajosa que muito provavelmente alcançaria se
não fosse o ato ilícito praticado. Dessa forma, se razoável, séria e real, mas não
fluida ou hipotética, a perda da chance é tida por lesão às justas expectativas do
indivíduo, então frustradas. Nos casos em que se reputa essa responsabilização
pela perda de uma chance a profissionais de advocacia em razão de condutas
tidas por negligentes, diante da incerteza da vantagem não experimentada, a
análise do juízo deve debruçar-se sobre a real possibilidade de êxito do
processo eventualmente perdida por desídia do causídico. Assim, não é só
porque perdeu o prazo de contestação ou interposição de recurso que o
advogado deve ser automaticamente responsabilizado pela perda da chance,
pois há que ponderar a probabilidade, que se supõe real, de que teria êxito em
sagrar seu cliente vitorioso. Na hipótese, de perda do prazo para contestação, a
pretensão foi de indenização de supostos danos materiais individualizados e bem
definidos na inicial. Por isso, possui causa de pedir diversa daquela acolhida pelo
tribunal a quo, que, com base na teoria da perda de uma chance, reconheceu
presentes danos morais e fixou o quantum indenizatório segundo seu livre
arbítrio. Daí, é forçoso reconhecer presente o julgamento extra petita, o que leva
à anulação do acórdão que julgou a apelação. Precedentes citados: REsp
1.079.185-MG, DJe 4/8/2009, e REsp 788.459-BA, DJ 13/3/2006. REsp 1.190.180-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
16
RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/11/2010.”
No entanto, o autor não se desincumbiu do seu ônus, por isso
que nada revela nos autos que “iria comprar veículo e assinar contrato de trabalho com a
empresa UBER”.
Com efeito, não há menção a nenhum documento ou
qualquer outro elemento a evidenciar um contato com a empresa UBER, para
que se tornasse motorista, nem tampouco que obtivesse sucesso.
Juntou o autor na petição inicial e na respectiva emenda
apenas boletim de ocorrência, certidões de protesto, restrição creditícia,
declaração de hipossuficiência (fls. 21/29), e a ficha cadastral mencionada da
sentença (fls. 32).
Por óbvio que tais documentos em nada amparam a pretensão
do autor.
Ex abundantia (pois nenhum dano material o autor logrou
comprovar a título de perda de uma chance), jogando verdadeira pá de cal sobre
a questão, tem relevo anotar que a perda de uma chance, em tese, implica
dano material, em nada se confundindo com dano moral, este sim
passível de arbitramento, e, nada obstante, o pedido deduzido pelo autor (pela
propalada perda) é, sintomaticamente, exatamente o mesmo reclamado para
fim de compensação do dano moral...
Portanto, se o pedido relativo à perda de uma chance (dano
material, não passível de arbitramento) é, de um lado, certo e determinado e,
de outro, seguramente não pode ser acolhido (pois não guarda, sequer em
tese, relação alguma, objetiva, com o alegado dano), caso é de improcedência,
mesmo porque, ademais, não comprovado dano material nenhum, é
inviável a prolação de sentença ilíquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022442-69.2016.8.26.0005 -Voto no 20.125
17
Diante da solução dada aos recursos interpostos, o Banco
Itaú S/A fica solidariamente responsável ao pagamento da verba
honorária arbitrada pela sentença em favor do advogado do autor (15% do
valor da condenação), inclusive ora elevada para 16% do valor da condenação, a
teor do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC.
III. Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da
corré ZMC e dá-se provimento em parte ao recurso do autor para,
reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Banco Itaú S/A, a ele estender,
solidariamente, todos os comandos da sentença relativos à corré ZMC
(declaração de inexigibilidade das duplicatas, cancelamento dos respectivos
protestos e condenação ao pagamento de indenização moral no valor de R$
10.000,00).
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)